Tribunal: TJMT
Processo: 1027704-85.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027704-85.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), DILMAR DAL BOSCO - CPF: 344.611.911-68 (AGRAVANTE), MARIA LUCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 776.572.921-72 (AGRAVADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), VINICIUS FALCAO DE ARRUDA - CPF: 018.796.571-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL –
MANUTENÇÃO PROVISÓRIA DA ARRENDATÁRIA NA POSSE – LIMINAR DEFERIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – NEGOCIAÇÕES PRELIMINARES POR WHATSAPP – EFICÁCIA – PAGAMENTOS ANUAIS EFETIVADOS E RECEBIDOS – DECISÃO COERENTE COM A FASE PROCESSUAL – VÍCIOS NÃO CONSTATADOS – CLARA TENTATIVA DE REAPRECIAÇÃO DA LIDE – INVIABILIDADE -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração com efeitos infringentes opostos ao acórdão que, por unanimidade,
negou provimento
ao Agravo de Instrumento do ora embargante para ratificar a decisão que, em Ação Declaratória de Existência de Contrato de Arrendamento Rural c/c Manutenção de Posse, deferiu a liminar para que a arrendatária permaneça na posse do imóvel (ID. 212359194).

O embargante busca o reconhecimento da inexistência de qualquer tipo de contrato e/ou negócio jurídico firmado entre as partes. Caso não seja esse o entendimento da Câmara, que se reconheça a celebração de Contrato Verbal de Arrendamento Rural por 3 anos, como previsto no Estatuto da Terra.

Diz que a própria embargada alega que houve apenas tratativas com a filha dele (embargante), de modo que “
nunca houve negócio jurídico
”, tanto assim que a demanda visa à declaração da sua existência.

Indica “
3 (três) objeções sérias
” nesse ponto, quais sejam, a não comprovação do envio da proposta e do recebimento e aceite do proprietário; que as tratativas foram realizadas por Thiago, filho da embargada, e por Karoline, sua filha (do embargante); e que a proposta que teria sido enviada se refere à safra 2021/2022, e o suposto contrato se reporta à safra 2020/2021.

Ressalta que, ademais, a embargada juntou minuta de contrato elaborada em 26-9-2023, o que evidencia ainda mais a ausência de relação jurídica, até mesmo de forma verbal.

Assinala que as notificações e contranotificações corroboram esse entendimento.

Pugna pelo provimento dos Embargos para suprir as omissões mencionadas, visto que as questões não apreciadas seriam relevantes para o deslinde da controvérsia.

Sucessivamente, ainda que se considere a contratação, pede que seja levado em conta o fato de que a agravada abandonou o imóvel, o que estaria confirmado pela Ata Notarial, de maneira que a autora não podia ser mantida na área (ID. 213940657).

Na contraminuta, a agravada discorre sobre o mérito e pleiteia o não provimento dos Aclaratórios (ID. 218407170).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante interpôs Agravo de Instrumento contra a decisão que, em Ação Declaratória de Existência de Contrato de Arrendamento, deferiu a liminar para determinar a permanência da agravada (embargada) na posse da área.

O acórdão ora impugnado manteve o
decisum
nestes termos:

“
A agravada alega na inicial da Ação que em agosto de 2020 Semildo Rogério Habold lhe apresentou a área em discussão nesta lide, e depois da vistoria foi-lhe oferecida proposta de arrendamento por 8 anos, o que aceitou. Afirma que tem feito os pagamentos regularmente desde então.

Informa que o primeiro ano consistiu no período de carência; no segundo pagou R$400.000,00 a Vladimir Antônio Gross, que vendeu uma fazenda para o réu, ora agravante; e no terceiro fez o pagamento mediante transferência de sacas em armazém diretamente ao agravante.

Sustenta que todas as tratativas foram realizadas com a filha dele (agravante) por WhatsApp, e que, apesar de não assinado, o contrato sempre existiu; que posteriormente recebeu recado do agravante de que ela (agravada) não mais poderia adentrar na área pois foi vendida, o que a levou a procurar o arrendador para solucionar a questão, e inclusive o notificou, o qual arguiu em contranotificação abandono do imóvel por ela (agravada), o que nunca ocorreu.

O pedido de manutenção na posse foi deferido nestes termos:

“(...)

Quanto ao primeiro requisito, entendo que, consoante documentos juntados aos autos (ID 130196855, 130196860 e 130198280), a relação negocial restou demonstrada, e por conseguinte, o desenvolvimento de atividade com exploração da terra e posse sobre ela.

Por oportuno, convém destacar que a possibilidade de celebração de contrato verbal de arrendamento é prevista no ordenamento jurídico, especificamente no art. 11, do Decreto nº 59.566 /66, de modo que, tratando-se se contrato de arrendamento rural firmado com vigência a contar de anos safra 2020/2021 a 2027/2028, ainda que não assinado pelas partes (ID 130198273), os elementos colacionados aos autos apontam a sua validade e posse direta da parte autora.

No que tange ao segundo requisito, o requerido perpetrou o esbulho possessório apontado na inicial, desrespeitando a referida posse, haja vista que, durante a vigência do aludido contrato de arrendamento rural, passou a impedir o acesso da autora ao imóvel.

Ademais, conforme apontado na exordial, o requerido não notificou a autora, sendo por ele notificado para abster-se de proibir sua entrada na área (ID 130196860 e 130196855), não podendo sequer se falar em resolução extrajudicial do contrato de arrendamento por suposto descumprimento contratual, relativo ao abandono do imóvel.

Por outro lado, a autora também demonstrou o uso da área, conforme se observa das imagens e vídeos acostados ao ID

131448383 a 131450843.

Há que se ponderar, ainda, que eventual inadimplemento contratual do arrendatário não enseja ao arrendador fazer uso de meios próprios e diretos para obter a retomada imediata do imóvel arrendado, atitude essa que configura esbulho possessório.

Nesse sentido:

(...)

Quanto à data do esbulho, terceiro requisito, tem-se que a notificação extrajudicial enviada pela autora ocorreu em 07/08/2023 (ID 130196860), informando que “vem suportando sérios prejuízos com o impedimento de acesso a área para início da preparação da lavoura” e solicitando a abstenção de providências que impedissem seu acesso ao imóvel.

Assim, ainda que não haja comprovação extreme de dúvida acerca da data do impedimento da autora de adentrar na propriedade, é possível depreender que esta ocorreu imediatamente antes da notificação realizada pela autora e, portanto, há menos de um ano.

Importante destacar ainda que é obrigatória a observância de prazo mínimo de 3 (três) anos, nos casos de arrendamento em que ocorra atividade de exploração de lavoura temporária, como é a soja (Decreto 59.566/66, art. 13, II, a). Assim, ainda que não houvesse prazo previamente definido pelas partes, não poderia o arrendante retomar unilateralmente a posse do imóvel, considerando que o efetivo uso da terra para a lavoura ocorreu tão somente após o prazo de carência (preparação da área para a plantação), em 2021/2022, ou seja, sequer teria o implemento de um prazo mínimo.

Logo, com mais razão, deve ser mantido o contrato, já que havia entre as partes a expectativa de exploração da área arrendada, o que restou demonstrado ainda através da aquisição, pela autora, de diversos insumos para a continuidade da atividade (ID 130198282 a 130199392).

Dessa forma, entendo que os pressupostos para a concessão da referida medida liminar encontram-se devidamente comprovados e que a urgência está presente, tendo em vista o período para a semeadura se avizinha (16 de setembro de 2023 a 24 de dezembro de 2023 - Portaria nº 840 do MAPA). (Id n. 191504172)

O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.

Ao indeferir o efeito suspensivo, destacou-se que das razões recursais não se infere o dano iminente, nem mesmo que o agravante tenha celebrado contrato de locação de maquinário para uso no cultivo da área.

Ademais, como bem registrou o Juízo da causa, a matéria precisa ser apreciada com cautela, visto que, pelo que consta, a agravada está ali desde 2020 e efetuou pagamentos pelo arrendamento – um de R$400.000,00, direcionado para terceira pessoa (Vladimir Antônio Gross) que teria vendido uma fazenda para o agravante (IDs. n. 130198261, 131448376 e 131448377 dos autos em primeiro grau), e outro em soja (ID. n. 131448379 dos autos em primeiro grau).

Esses fatos não foram negados pelo agravante e exigem instrução probatória exauriente.

Em Agravo de Instrumento, cumpre ao Tribunal somente analisar se a decisão atacada está ou não coerente com a fase processual em que foi inserida.

No caso concreto, o agravante sustenta que o arrendamento não passou de tratativas. No entanto, a agravada demonstrou que explora as terras desde 2020, que a contratação está comprovada pelas mensagens trocadas com a filha do réu por WhatsApp, e que também pagou regularmente o valor do arrendamento ao agravante.

Por conseguinte, não há nenhuma justificativa para a alteração do decisum neste momento processual.

Posto isso, nego provimento ao Recurso
”.

Como visto, a liminar foi concedida por estarem preenchidos os requisitos legais.

E o aresto também foi proferido com base em juízo de probabilidade, reservado à fase de cognição sumária em que se encontra o processo, para evitar supressão de instância, já que as demais questões demandam instrução probatória exauriente.

Por conseguinte, não há vício algum a ser sanado, tanto é que o embargante nem sequer o indica.

Fica claro o propósito de reexame da causa,
o que é vedado nesta via (
art. 1.022 do CPC).

Além do mais, o julgador não precisa rebater todas as razões fáticas e jurídicas trazidas pela parte, tampouco todos os dispositivos de lei aplicáveis à lide, mas sim analisar aqueles suficientes para a entrega da prestação jurisdicional.

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1º, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. [...].

2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

4. [...].

5. [...].

6. Agravo interno não provido”
(STJ, AgInt no AREsp 1582425/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, julgamento em 16-8-2021).

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024